Tribunal: TJMT
Processo: 0030668-23.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030668-23.2015.8.11.0041
Recorrente: Marquez Transportes Rodoviários e Comercio de Cereais Eireli
Recorridos: Tokio Marine Seguradora S.A. e Francisco Bibiano Pereira - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marquez Transportes Rodoviários e Comércio de Cereais Eireli com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85089956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – TOMBAMENTO DE CARGA NA PISTA – FURTO DA CARGA POR TRANSEUNTES – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO EFETIVA NA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE – UNILATERALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – SINISTRO REGULADO EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS À AUTORIDADE POLICIAL POR MOTORISTA CONTRATADO PELAS RÉS – CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DIRETA ENTRE A ATUAÇÃO DO MOTORISTA E A PERDA DA CARGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em mero agenciamento da operação de transporte na hipótese em que a parte emite em nome próprio o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e nele registra ter subcontratado o frete, participando, assim, efetivamente na cadeia de prestação do serviço.
2. Se a pretensão encontra respaldo em documento público, elaborado pela autoridade policial com base nas afirmações de um motorista contratado pelas próprias demandadas, não há que se falar em unilateralidade.
3. O furto de mercadoria é fato previsível e integra os riscos ordinários da atividade de transporte rodoviário, não caracterizando evento externo excludente do dever de indenizar”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0030668-23.2015.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 28/04/2021, p. 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 88594996.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Marquez Transportes Rodoviários e Comercio de Cereais Eireli, e manteve a sentença que, nos autos da ação de regresso em epígrafe, proposta pela Tokio Marine Seguradora S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “sempre alegou se fosse responsável, essa responsabilidade deveria ser subsidiaria pela subcontratação, e assim tanto a sentença quanto ao acordão causaram o cerceamento da defesa e a responsabilidade subsidiária”.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “não será fundamentada decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, uma vez que os juízes optaram pela responsabilidade solidária deveriam justificar e fundamentar o motivo da responsabilidade solidária e não da responsabilidade subsidiária”.
Recurso tempestivo (id 91300980) e preparado (id 91248995).
Contrarrazões no id 93586454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não fundamentou o motivo de se concluir pela responsabilidade solidária, em vez de se aplicar a responsabilidade subsidiária.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Especificamente em relação à suposta responsabilidade subsidiária, a embargante incorre em inovação recursal, posto que a referida tese sequer foi ventilada no bojo do recurso de apelação, o que obstaculiza a análise da matéria nesta quadra processual.
(...)
De mais a mais, não caracteriza omissão, para os fins do art. 1.022 do CPC, o não enfrentamento de tese que não foi expressamente arguida em sede de apelação”. (id 88594996 - p. 3)
Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ “a questão arguida apenas em sede de embargos de declaração constitui-se inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública, que, por sua vez, não prescinde do requisito essencial do prequestionamento para viabilizar o seu conhecimento na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp 1459940/SP).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.